Tribunal: STF
Processo: Rcl 80926
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta aos acórdãos proferidos por esta Suprema Corte nas ADIs 6732/GO e 7083/AP nos autos do habeas corpus 966.772/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, cuja ementa transcrevo:



    PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. PACIENTE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO EM TRIBUNAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. PREVISÃO DA CF DO ESTADO DE GOIÁS. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 2. DILIGÊNCIAS REALIZADAS ANTES DA AUTORIZAÇÃO DO TRIBUNAL COMPETENTE. INFORMAÇÕES OBTIDAS EM FONTES ABERTAS E OFICIAIS. IRRELEVÂNCIA. NOTÍCIA-CRIME APRESENTADA PELOS VEREADORES DO MUNICÍPIO. INVESTIGAÇÃO DESTINADA AO PREFEITO. PARÂMETRO INVESTIGATIVO DEFINIDO DESDE O INÍCIO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. 3. DILIGÊNCIAS REALIZADAS ANTES DA AUTORIZAÇÃO DO TRFl. NULIDADE RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO. ART. 573 DO CPP. PROVAS DERIVADAS. ANÁLISE A SER REALIZADA PELA RELATORA. MANUTENÇÃO DO TRÂMITE DO INQUÉRITO POLICIAL. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. O embargante aponta omissão no acórdão embargado, em virtude de não se ter atentado para a existência de norma constante da Constituição do Estado de Goiás, que exige autorização prévia do Tribunal competente para investigação de Prefeito Municipal. Realmente, constou do acórdão embargado que a investigação do paciente não dependeria de prévia autorização, afirmação que, de fato, se revela equivocada, haja vista a existência de comando normativo específico no Estado de Goiás. 



    2. A controvérsia se refere à legalidade das diligências realizadas antes da autorização da Corte Regional. O acórdão impugnado considerou que por se tratarem de informações obtidas em fontes abertas e oficiais não dependeriam de prévia autorização do Tribunal competente. - No entanto, deve se levar em consideração que a hipótese não é de apresentação de denúncia anônima, que dependeria de uma mínima checagem a respeito da sua veracidade, mas sim de notícia-crime apresentada pelos vereadores do município, com informações mínimas sobre autoria e materialidade. De igual sorte, não se trata de encontro fortuito, quando o nome de pessoa que possui foro por prerrogativa de função é citado em outra investigação, mas de investigação já destinada ao prefeito. - Dessa forma, ainda que as investigações preliminares tenham sido realizadas em fontes abertas, tem-se a efetiva investigação de pessoa com foro por prerrogativa de função, sem que se tenha observado norma expressa no sentido da necessidade de prévia autorização. Com efeito, no limiar das investigações, já havia indícios de que o então prefeito teria praticado crime, o que revela parâmetro investigativo apto a sugerir a necessidade de autorização do Tribunal competente. Nesse sentido: AP 933 QO, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2015 e AP 912, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017. 



    3. Nesse contexto, todas as diligências realizadas antes da autorização do Tribunal Regional Federal da 1 ª Região devem ser anuladas, sem prejuízo de que sejam renovadas, "com observância das formalidades legais, nos termos do art. 573 do Código de Processo Penal". (REsp n. 1.799.108/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 18/3/2021.). A análise a respeito das provas derivadas deve ser realizada pela Relatora, uma vez que, conforme bem destacado no voto vencido na origem, é possível que existam provas originárias de fonte independente ou de de descoberta inevitável. Por fim, não há se falar em trancamento do inquérito policial, uma vez que este se embasa em notícia-crime apresentada pelos vereadores do município e teve sua instauração devidamente autorizada pela Corte competente. 



    4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo regimental e conceder a ordem, anulando as investigações realizadas antes da autorização da Corte competente, devendo a relatora identificar as provas derivadas. Fica mantido o trâmite do inquérito policial, possibilitando-se a renovação das diligências”. 



    Nos termos da inicial, “Ao declarar a nulidade das diligências preliminares realizadas pela autoridade policial, condicionando-as à prévia autorização do tribunal competente, o Superior Tribunal de Justiça afastou-se do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes invocados”. 



    O Reclamante sustenta, em síntese, que “a decisão reclamada foi proferida mesmo após o Tribunal reafirmar, em recentes julgados, que o entendimento fixado em sede de controle concentrado de constitucionalidade não obsta a realização de diligências preliminares voltadas à verificação da plausibilidade da notícia-crime”.



    Destaca que a jurisprudência desta Suprema Corte “assentou que essas medidas prescindem de autorização judicial prévia e decorrem da necessidade de formação de justa causa mínima para eventual instauração de investigação criminal”.



    Aduz, quanto ao pleito liminar, que o periculum in mora se faz presente sob a consideração de que “A anulação dos atos investigatórios produzidos com fundamento na Informação de Polícia Judiciária n. 77.555/2023, incluindo diligências cautelares subsequentes, compromete o regular andamento da investigação, com risco concreto de inviabilização da apuração dos fatos e consequente ineficácia da repressão estatal a condutas criminosas praticadas em detrimento da Administração Pública do Município de Cidade Ocidental/GO”. 



    Requer, em sede liminar, sejam suspensos “imediatamente os efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus n. 966.772/DF até o julgamento definitivo da reclamação”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Considerando que a situação de periculum in mora alegada não é intransponível, bem como diante da necessidade de esclarecer a matéria, revela-se aconselhável a prévia e regular instrução do presente feito.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar, sem prejuízo de novo exame do pedido depois de recebidas as informações. 



    Nos termos do art. 989, inciso III, do CPC, cite-se o beneficiário da decisão reclamada para, querendo, manifestar-se sobre o pedido deduzido na petição inicial.



    Em seguida, oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, solicitando informações quanto ao alegado na inicial, no prazo de 5 dias.



    Depois de devidamente instruídos, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente